Tribunal: TCU
Processo: 006.178/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração apresentados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis/SP contra o Acórdão 2.833/2025-2a Câmara, que julgou irregulares as contas da entidade e de Fernando Cordeiro Zanqui, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de débito e aplicando multa ao ex-dirigente, devido à falta de comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1.150/2010, firmado com o Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis/SP contra o Acórdão 2833/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da entidade e de Fernando Cordeiro Zanqui, com condenação solidária ao ressarcimento de débito e aplicação de multa ao ex-dirigente, devido à falta de comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1.150/2010, firmado com o Ministério da Saúde, que teve por objeto a aquisição de produtos médicos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis/SP e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante.